Tribunal: TJDFT
Processo: 0701932-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL.
1. O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a enunciar o mínimo que deve ser coberto pelos planos de saúde.
2. O plano pode estabelecer as doenças alcançadas pela cobertura, mas não o tipo de tratamento ou material adequados, cuja indicação compete ao médico assistente.
3. Dano moral in re ipsa, cuja compensação foi assegurada em valor - R$ 10.000,00 - que não comporta redução.